Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-18.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade/concausalidade. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do obreiro.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade/concausalidade. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do obreiro. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001530-18.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado DOUGLAS DA SILVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
2
Apelação Cível no: 1001530-18.2019.8.26.0564
Apelantes/Apelados: DOUGLAS DA SILVEIRA FERREIRA E INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Voto no 13.486
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Males
na
coluna.
LER/DORT.
Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de
causalidade/concausalidade.
Laudo
pericial
contundente.
Benefício indevido.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor
antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do
obreiro. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da
lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o, §2o,
da Lei 8.620/93.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA NÃO
PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente ao autor, ante a ausência dos requisitos legais (fls.
129/131 e 145), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recursos
voluntários das partes.
Pretende o autor, por meio de seus advogados, Dr. Fernando
Merlini e Dr. Daniel Marotti Corradi, a reforma do julgado, haja vista que se encontra
incapacitado parcial e definitivamente para o trabalho, em razão de doenças
ocupacionais, conforme provaram os documentos acostados aos autos, fazendo jus à
reparação infortunística (fls. 135/138 e 155/158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
3
A autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra. Danielle
Monteiro Prezia Aniceto, requer a restituição, pelo Estado de São Paulo dos honorários
periciais adiantados, haja vista que o obreiro foi sucumbente (fls. 150/151).
As partes não apresentaram contrarrazões (fl. 163).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Labortub
Ind. e Com. de Embalagens Metálicas Ltda, de 16/06/2014 a 19/07/2015, no
desempenho das funções de ajudante de produção, contraiu doenças ocupacionais na
coluna, em razão das condições agressivas do trabalho (LER/DORT), com consequente
redução de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Não consta nos autos Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT.
Na esfera administrativa, gozou de auxílio-doença previdenciário
(NB 31/609.708.085-2), de 25/02/2015 a 05/03/2015. Os requerimentos administrativos
posteriores foram indeferidos pela autarquia (fls. 51/68 e 71/84).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, objetivo e conclusivo, além de ter sido
realizado sob o crivo do contraditório, atestou que o autor não se encontra incapacitado,
mesmo que parcialmente, para o labor, não havendo, ainda, nexo etiológico entre as
moléstias apresentadas e suas atividades habituais (fls. 100/110).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
4
A i. expert, Dra. Walkiria Hueb Bernardi, destacou que:
“INCAPACIDADE
O autor trabalhou como auxiliar de produção numa fábrica de
tubos metálicos por um ano, até 2015. Nesta atividade, abastecia máquina com tubo,
manualmente, e seguia usinagem. Refere que após sete meses do início das suas
funções, evoluiu com dores na coluna lombar, que relaciona ao trabalho.
Diagnóstico:
hérnia
discal
lombar
sem
mielopatia
ou
radiculopatia, confirmado por ressonância magnética, fl. 31.
Em decorrência, foi submetido a tratamento conservador, fl. 28.
Permaneceu afastado pelo INSS devido diagnóstico uma vez, num
total de uma semana, de 25/02/15 até 05/03/15; recebendo o benefício auxílio doença,
NB 609.708.085-2, fl. 51.
Após sua alta, retornou para mesma empresa, mesma função, sem
restrição, onde permaneceu mais três meses, quando foi desligado, segundo CTPS.
Apresentou exame físico pericial dirigido para a região colunar
sem alterações significativas.
Não há documento juntado aos Autos que indique necessidade de
atividade compatível devido a moléstia.
Não há sequelas, agravos ou complicações incapacitantes,
caracterizadas por mielopatia ou radiculopatia, entre outras.
Assim, não há incapacidade para o trabalho relacionada ao
diagnóstico.
NEXO DE CAUSALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
5
Não há registro de CAT.
Nunca houve concessão pelo INSS do benefício auxílio doença
por acidente de trabalho em decorrência do diagnóstico.
Nota-se período trabalhado pelo autor na empregadora que
relaciona a doença do trabalho considerado muito curto, total de um ano. Ainda, laudo
médico pericial do INSS, mostra tomografia computadorizada realizada então em
03/02/15, portanto sete meses depois da sua admissão já apresentava alterações
consideradas crônicas.
Assim, não há nexo de causalidade ou concausalidade entre o
trabalho e o diagnóstico.
CONCLUSÃO
Diagnóstico: hérnia discal lombar.
- CID: M51.
- Não há incapacidade para o trabalho relacionada ao
diagnóstico.
- Não há nexo de causalidade ou concausalidade entre o trabalho
e o diagnóstico.” (fls. 107/108).
Observa-se que a perita judicial, em estudo bastante detalhado de
todo o histórico apresentado, dos exames juntados e dos exames físicos realizados,
concluiu que, conquanto o obreiro esteja acometido de hérnia discal lombar, não há
nexo ocupacional e redução da capacidade para o trabalho.
A parte autora não indicou assistente técnico, de forma que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
6
impugnações aos laudos não ocorreram de forma científica.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
Atualmente, não foi observada incapacidade laborativa, parcial ou
total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Ainda que se constatasse a incapacidade laborativa, o que não é o
caso, para concessão de benefício acidentário, mister que a lesão/doença tenha relação
com o exercício da atividade laboral.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as moléstias
incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é devido.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a concessão
de benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Por derradeiro, o apelo autárquico, igualmente, não prospera.
Segundo disposição do artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93, cabe ao
INSS, nas ações acidentárias, antecipar os honorários periciais, não havendo ressalva
quanto ao fato de o segurado se sagrar sucumbente no feito:
“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas
em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios
assegurados
à
Fazenda
Pública,
inclusive
quando
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
7
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
(...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.”
Além disso, também nas ações acidentárias, o obreiro goza de
gratuidade irrestrita, conforme prevê o artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, o
que engloba a referida despesa com perícia, não se aplicando ao caso a Lei 1.060/50, por
não se coadunar com a legislação específica.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em contrapartida,
caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos feitos.
Logo, a tese de que cabe ao Estado de São Paulo ressarcir o INSS
da mencionada verba não se sustenta, eis que, caso houvesse desinteresse do ente
autárquico em adiantar as mencionadas despesas, deveria ter se recusado a cumprir a
determinação do Juízo, quando da nomeação do perito, e, consequentemente, arcar com
os ônus processuais desta recusa, o que não se verificou na espécie.
Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é parte no
feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele decorrente, sob pena de grave
afronta ao princípio constitucional do devido processo legal. Nesse sentido, o
entendimento desta Eg. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO PELA AUTARQUIA
FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO,
DO VALOR ANTECIPADO PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
8
MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS
(ART.
129
DA
LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É inadmissível
estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de
processo em que não foi citada e, portanto, não pôde se defender.
Tal medida contrariaria os princípios basilares do Processo
direito à defesa, contraditório e devido processo legal. Nesse
sentido, cumpre registrar que a coisa julgada (no caso, o
julgamento de improcedência da ação) gera efeitos somente entre
as partes do processo, não beneficiando nem prejudicando
terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro lugar, porque a Lei
1.060/50, regra geral que fundamenta o pedido da autarquia, não
pode ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica
que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei 8.213/91,
regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99. Este artigo,
como visto, contém presunção iuris et de iure de miserabilidade
dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao
contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50). (...)E
o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer ser incumbência
do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de reavê-los em
caso de improcedência da demanda, evidencia que o sistema
previdenciário pressupõe a responsabilidade da autarquia pelos
custos financeiros de suas atividades-meio, como frisado acima.”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j.
26.10.2012).
Pelo exposto, nego provimento aos recursos do autor e da
autarquia, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001530-18.2019.8.26.0564 - Voto no 13.486
9
Relator